Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO. VENDA A NON DOMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora tenha o apelante deixado de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, intimado a realizar o recolhimento em dobro, tal qual orienta o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, juntou os referidos comprovantes, razão pela qual não há falar em deserção.
2. O recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, para que, acolhido o pedido inicial, seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor. Logo, a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, os requisitos para a ação reivindicatória são a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu.
4. No caso, restou comprovado que a escritura pública que lastreia a ação de origem padece de nulidade porquanto a propriedade foi transferida por quem não mais era dono do bem, razão pela qual, por não produzir efeito, não se presta a autorizar a imissão do suposto adquirente na posse do imóvel.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa das partes, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Preliminares afastadas. Apelação conhecida e desprovida.